Tribunal: STF
Processo: RHC 247470
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Braulino Gomes Feitosa Filho interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PORMENORES QUE DEVEM SER ANALISADOS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    2. In casu, a denúncia imputa ao recorrente e aos demais acusados a prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de valores em concurso material com organização criminosa, circunstanciado pelo concurso de funcionário público). 



    3. Peça acusatória que contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa. 



    4. "Na linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021). 



    5. Ação penal que deve ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa.



     6. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 198.350 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “o trancamento da ação penal promovida em face da recorrente” por inépcia da denúncia.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Processo Penal. Pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. Exigência de demonstração de a) atipicidade da conduta; b) incidência de causa de extinção da punibilidade; c) ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova sobre a materialidade. Narrativa acusatória que atende ao comando do artigo 41 do Código de Processo Penal. Crimes de autoria coletiva. Condutas adequadamente descritas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não demonstradas. Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus  manejado perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski e; RHC 123.706, ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 



    1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]



    3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.



    Ademais, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    No que toca ao pleito de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tais alegações, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor da recorrente. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    O trancamento de ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.



     In casu, a denúncia imputa ao recorrente e aos demais acusados a prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013, e no art. 1º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de valores em concurso material com organização criminosa, circunstanciado pelo concurso de funcionário público). 



    Segundo se observa dos autos, a peça acusatória contém narrativa clara acerca dos fatos e apresenta contextualização suficiente, de forma a viabilizar o pleno exercício da defesa do ora recorrente. 



    Como visto, a inicial descreve que o recorrente, no período de 2013 a 2016, juntamente com os demais denunciados, integraram organização criminosa voltada para a prática fraudulenta em processos licitatórios, mediante corrupção de funcionários públicos. 



    A exordial acusatória narra a existência de três núcleos (político, empresarial e administrativo) de agentes na empreitada delituosa articulada com o desígnio de lesar o erário municipal de São Raimundo das Mangabeiras-MA, por meio de contratos celebrados entre o ente Municipal e a empresa MN EMPREENDIMENTOS. 



    Nos termos do acórdão impugnado: 



    A exordial acusatória impugnada aponta o recebimento pela empresa pertencente ao paciente do montante de R$ 10.046,05 (dez mil e quarenta e seis reais e cinco centavos), cujo valor, segundo a inicial do Ministério Público, fora repassado por empresa ligada a Rodrigo Botelho Melo Coelho, corréu na ação penal originária e um dos responsáveis pela operacionalização da organização criminosa. 



    Ademais, a denúncia destaca que o “LAB LD-PCMA constatou (...) diversas operações financeiras realizadas entre Denunciados específicos e as Pessoas Jurídicas que fazem parte dos Núcleos BOTELHO MELO COELHO e CARVALHO FEITOSA, o que vem a configurar meios de corrupção, tudo como forma de pulverizar o capital ilícito e disfarçar a trilha da pecúnia, conforme descrito as fls. 938/940 -Vol. IV - IP Principal, referente ao Apenso VIII (Quebra de Sigilo Bancário)”, constando contra o paciente, o seguinte: “BRAULINO GOMES FEITOSA FILHO (Núcleo CARVALHO E FEITOSA) - recebeu R$12.570,00 de CARVALHO E FEITOSA LTDA; pagou R$ 28.327,00 para CONSIGO COMERCIAL LTDA-ME; R$ 35.487,30 para JOÃO FRANCISMAR DE CARVALHO FEITOSA; e R$ 15.985,00 para AUTOPOSTO CENTRO SUL;”. (Negrito no original) 



    Nesse cenário, embora a denúncia não forneça uma descrição minuciosa dos fatos criminosos imputados ao paciente, identifica-o como destinatário de quantia que teria sido desviada pelos líderes da organização criminosa, no objetivo de realizar a lavagem de capitais por meio de empresa legalmente constituída, o que estaria a atender os requisitos estampados no art. 41 do CPP[1]. 



    [...]



    Como dito, "[n]a linha dos precedentes desta Corte, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública." (AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021). 



    Sendo assim, a ação penal ter o seu normal prosseguimento, a fim de elucidar os fatos adequadamente narrados pela acusação, que, da forma como expostos, permitem o pleno exercício da ampla defesa.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Assim, na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados à recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Ademais, na linha do exposto pelo Ministério Público Federal, embora esta Suprema Corte não admita denúncia genérica “[...] em se tratando de delitos multitudinários, fica muito difícil individualizar, a priori, a exata participação de cada um dos agentes nos delitos” (HC 102.650, ministro Ayres Britto), bem como “Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade.” (HC 173.460 AgR, ministra Rosa Weber)



    Finalmente, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra os recorrentes.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente